Tribunal: STF
Processo: HC 243384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Graziela Caroline de Carvalho Lopes Massaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 899.451/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O regime fechado está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois a agente pegou um martelo para agredir a vítima, além de ter praticado diversos crimes na região. 2. Agravo regimental desprovido.”. (www.stj.jus.br)



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 dias-multa, no piso, como incursa no art. 157, caput, c/c art, 14, II, do Código Penal. (eDOC 6)



    Sobreveio apelação, a qual restou improvida. (eDOC 6, pp. 51-58)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto ou, subsidiariamente, semiaberto, haja vista a pena ser inferior a 4 anos e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, sendo a ré primária e de bons antecedentes.



    Sustenta que o Tribunal de Justiça e o STJ fundamentaram o agravamento do regime em circunstâncias não comprovadas (uso de arma branca e prática de diversos crimes). (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto ou semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trecho da fundamentação do acórdão que confirmou o decreto condenatório:  



    “No caso sub judice, bem sopesando os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, a nobre magistrada estabeleceu a pena[1]base no mínimo legal, não havendo margem para reparos. 



    Reconhecida, com acerto, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal, operou-se acréscimo de 1/6, 



    Tal agravante, bom frisar, é de natureza objetiva, e, por aqui, diante da idade avançada da vítima, era perceptível à ré a condição de idosa. 



    Na derradeira etapa, bem reconhecida a tentativa e a diminuição da pena em 1/2, pois o iter criminis foi consideravelmente percorrido, eis que a ré tentou de diversas vezes golpear a vítima com um martelo e subtrair-lhe os bens, só não consumando o roubo pela fuga da vítima. 



    Dessa maneira, inexistindo outras circunstâncias modificadoras, tornou-se definitiva a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 5 dias-multa, no patamar mínimo legal. 



    Finalmente, entendo bem fixado o regime inicial fechado, pois, em que pese a primariedade da ré e o quantum de pena estabelecido, tem-se que a ré, além de ser conhecida na localidade em razão de inúmeros crimes lá praticados, demonstrou periculosidade acima da média, pois, inconformada com a reação da idosa vítima, não se intimidou e armou-se com um martelo, com o qual tentou agredir o ofendido, a recomendar enérgica interferência estatal”. (eDOC 6, p. 58)  



    Consta dos autos que a paciente, ainda na fase inquisitorial, não foi encontrada para o cumprimento da prisão temporária contra si decretada à época. Entretanto, os policiais relataram que tomaram ciência de que já havia sido decretada prisão em flagrante da paciente pela prática de furto em estabelecimento comercial (RDO EK6858/23 – 8ºDP). (eDOC 2, pp. 32-33)



    Desse modo, ao contrário do que a defesa tenta convencer, há sim registros de maus antecedentes, que representa a personalidade da paciente voltada para a prática de crimes. Fato esse que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso.



    Também, o modus operandi, ao avançar contra vítima idosa (74 anos), na tentativa de desferir-lhe golpes de martelo, mostra-se demasiadamente agressivo e perigoso, sendo recomendável a adoção do regime inicial fechado.



    Quanto à alegação da defesa de que não houve a tentativa de golpes de martelo, é preciso atentar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem na extensão pretendida. 



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem(art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente